Tribunal: TJES
Processo: 5006519-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta-corrente de titularidade da executada, sob o fundamento de que não se tratava de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, aplica-se apenas aos valores depositados em caderneta de poupança ou se estende a outras modalidades de conta bancária, como a conta-corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica do art. 833, X, do CPC, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abrange não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

4. No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 545,61) é manifestamente inferior ao teto legal, e não há qualquer demonstração de conduta fraudulenta por parte da devedora que justifique a exceção à regra de impenhorabilidade.

5. A constrição de parcos recursos de trabalhadora com rendimento modesto atenta contra a proteção do mínimo existencial, sendo impositiva a liberação do valor para garantir sua subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

7.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, e não apenas em caderneta de poupança. 2. A exceção a essa regra exige a comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, ônus que incumbe ao credor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana/ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária de titularidade exclusiva da Agravante.

A Agravante, em suas razões recursais (id. 13403083), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta no Banco Nubank, no montante de R$ 545,61 (quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), por se tratar de verba de natureza salarial e, ademais, por ser quantia inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 13569298.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id. 13593353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006519-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HILDA SCHNEIDER LEODORO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana/ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária de titularidade exclusiva da Agravante.

Cumpre registrar, de início, que a alegação de ilegitimidade passiva para a execução fiscal, embora ventilada nas razões recursais, não foi objeto da decisão agravada, que se ateve estritamente à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Assim, sua apreciação por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, motivo pelo qual deixo de conhecê-la.

A questão central devolvida a este Sodalício consiste em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que manteve o bloqueio on-line no valor de R$ 545,61 (quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) realizado em conta de titularidade da Agravante.

O juízo
a quo
fundamentou a manutenção da constrição no fato de que a Agravante não demonstrou que a conta no Banco Nubank seria uma “conta poupança”. Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de piso, tal exigência não se coaduna com a interpretação teleológica e sistemática que o Colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu ao dispositivo.

Com efeito, o art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe tão somente que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. E, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

No caso dos autos, é incontroverso que a quantia bloqueada — R$ 545,61 — é manifestamente inferior ao teto de 40 salários mínimos. Diante desse cenário, a impenhorabilidade é a regra, e sua exceção — a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude — deveria ter sido demonstrada pelo credor, o Município Agravado, ônus do qual não se desincumbiu. A simples movimentação da conta para despesas cotidianas não caracteriza, por si só, a perda da proteção legal.

Ademais, a condição de trabalhadora da Agravante, que aufere um modesto salário de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) mensais, reforça a necessidade de tutela de seus parcos recursos, evidenciando que a constrição, ainda que de pequeno valor, representa um impacto significativo em seu orçamento e atenta contra a proteção do mínimo existencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do valor acima apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)